Tribunal: STF
Processo: ARE 1364182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 25):



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO SOB O RITO COMUM C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CELETISTA – PEDIDO DO RECORRENTE PARA COMPUTAR COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO AQUELE JÁ AVERBADO, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO COMO CELETISTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO Somente a partir da conversão do vínculo celetista em estatutário é que o Recorrente passa a ter o direito aos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Assim, o tempo laborado antes da opção de conversão dos vínculos jurídicos previdenciários somente é considerado como tempo de serviço, o que, conforme relatado na inicial e da análise de provas juntadas nos autos, já foram averbados, incluindo-se aí o período em que exercia cargo junto ao SETAS e FUNTRAB. Sendo assim, assiste razão aos Recorridos ao afirmar que há impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço trabalhado no regime celetista, como serviço público. Ressalte-se que uma coisa é considerar o tempo de serviço laborado no regime celetista para fins de concessão de aposentadoria do RPPS, outra coisa é reconhecer o período laborado pelo regime celetista como estatutário para fins de reconhecimento de direitos anteriores à opção da conversão do vínculo jurídico celetista para o estatutário e seus reflexos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §1º, III e §3º; 37, caput; 201, §9º, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da EC/41 de 2003 e aos art. 2º e 3º da EC 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 4):



    “A controvérsia diz respeito ao direito de se obter o cômputo do tempo de serviço prestado junto à administração direta, na condição de celetista, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Ocorre que, o não reconhecimento do período de labor como tempo de serviço público, implica na violação dos princípios constitucionais que regem a atividade pública, mormente os previstos no art. 37 da CF/88.” 



    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 280 e 284 do STF (eDOC 12, pp. 6-8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 3, p. 25):



    “Somente a partir da conversão do vínculo celetista em estatutário é que o Recorrente passa a ter o direito aos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Assim, o tempo laborado antes da opção de conversão dos vínculos jurídicos previdenciários somente é considerado como tempo de serviço, o que, conforme relatado na inicial e da análise de provas juntadas nos autos, já foram averbados, incluindo-se aí o período em que exercia cargo junto ao SETAS e FUNTRAB. 



    Sendo assim, assiste razão aos Recorridos ao afirmar que há impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço trabalhado no regime celetista, como serviço público. Ressalte-se que uma coisa é considerar o tempo de serviço laborado no regime celetista para fins de concessão de aposentadoria do RPPS, outra coisa é reconhecer o período laborado pelo regime celetista como estatutário para fins de reconhecimento de direitos anteriores à opção da conversão do vínculo jurídico celetista para o estatutário e seus reflexos.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 3.042/2005). Desse modo, a controvérsia acerca da utilização de trabalho prestado sob o regime celetista para contagem de tempo de serviço público, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 873.022-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/11/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Adicional por tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço prestado em empresas públicas e em sociedades de economia mista para fins de concessão da gratificação. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 719.532-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/5/2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente